Tribunal: CARF
Processo: 16004.720383/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada (Acórdão no 9303-015.188).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720383/2013-69
ACÓRDÃO
9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada (Acórdão no 9303-
015.188).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 4620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3301-005.610, de 29/01/2019, proferida pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, que por maioria de votos, foi dado
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para afastar: a) a exigência referente aos valores
arbitrados, b) a solidariedade da Hypermarcas, e das pessoas físicas e c) afastar a multa qualificada
reduzindo a penalidade ao patamar de 75%.
O Acórdão foi assim ementado :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
É descabida a alegação de nulidade por suposta preterição do direito de defesa,
focalizando Auto de Infração devidamente motivado, com a indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos pertinentes ao caso.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ARBITRAMENTO. PREÇO PARÂMETRO
A recorrente industrializava e vendia, no atacado, para a sua controladora,
produtos sem a marca comercial - esta última apunha as marcas e os revendia
para outras atacadistas. Isto é, participavam da mesma cadeia produtiva, porém
em etapas distintas, com estruturas próprias e distintas de custos industriais e
administrativos. E, naturalmente, suas vendas não eram realizadas no mesmo
mercado.
Assim sendo, reputo que a fiscalização não aplicou corretamente o disposto no
§1° do art. 138 do RIPI/02, pois não apurou o "preço médio do mercado nacional"
da recorrente, tendo, por outro lado, adotado o preço médio da controladora,
que operava em mercado absolutamente distinto. Por conseguinte, deve ser
cancelado o crédito tributário de IPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. ERRO. LANÇAMENTO INSUFICIENTE DO IPI
NAS NOTAS FISCAIS.
Os produtos “gel fixador” e “gel desodorante fixador” para cabelo classificam-se
no código 3305.9000 da TIPI/2002, tributado com alíquota de 22%.
CONDUTA DELITIVA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
Não foi adotada qualquer conduta dolosa ou fraudulenta, porém tão
simplesmente reorganização lícita de negócios e prática de preços compatíveis
com os dos mercados em que atuavam.
Assim sendo, deve ser desqualificada a multa de ofício incidente sobre as
diferenças entre o VTM, calculado com base no inciso I do art. 136 do RIPI/92, e
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
3
os preços efetivamente praticados, bem como sobre as diferenças de IPI
decorrentes de erro na classificação fiscal.
Pelo mesmo motivo, devem ser afastadas as atribuições de responsabilidade
tributária solidária à controladora, capitulada no inciso I do art. 124 do CTN, e aos
diretores da recorrente e da controladora, fundamentada no inciso III do art. 135
do CTN.
Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, ser a competência do
julgamento da Terceira Seção do CARF, vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti
Meira (Relatora) e Valcir Gassen. No mérito, acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, dar parcial provimento para afastar a) a exigência referente
aos valores arbitrados, b) a solidariedade da Hypermarcas, e das pessoas físicas e
c) afastar a multa qualificada reduzindo a penalidade ao patamar de 75%.
Vencidos os Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior e a Conselheira
Semírames de Oliveira Duro que também afastaram a reclassificação fiscal do
produto gel para cabelo e a Conselheira Liziane Angelotti Meira (Relatora) que
negou provimento integralmente ao recurso. Designado para o voto vencedor o
Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira.
Houve oposição de Embargos de Declaração pelo titular da Unidade da RFB
responsável pela liquidação do processo (fls.4.102/4.108), por ter encontrado omissões e
contradições no voto vencedor, dificultando a execução do julgado, que admitidos parcialmente
pelo Presidente de Turma (fls.4.111/4.113), acarretando a prolação do Acórdão no 3301-013.528,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos por lapso manifesto, quando resta claro que, na
decisão embargado, ocorreu equívoco quando da identificação dos fatos que
ensejaram o lançamento de ofício, bem como das datas em que estes fatos
ocorreram.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, voto por acolher
os embargos inominados opostos pelo Delegado da Receita Federal –DERAT/São
Paulo, com efeitos infringentes, para declarar que deve ser cancelado o
lançamento de ofício de IPI, calculado com base no art. 138 do RIPI/02, e em
relação ás vendas realizadas pela Cosmed para a Aprov, no período de
01/01/2009 a 30/06/2009, e para a Hypermarcas, no período de 01/01/2009 a
31/12/2009.
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
4
O sujeito passivo também interpôs Recurso Especial às fls.4197/4222, o qual teve
seu seguimento negado por despacho exarado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção, de
fls.4542/4554, em 20/01/2025, por ausência de divergência interpretativa, em relação às
seguintes matérias/paradigmas: i) “Incerteza da abrangência e do resultado da pesquisa realizada
pela Autoridade Fiscal – Divergência de critério para definição de ‘universo das vendas’” (Acórdãos
nos 3401-003.873 e 204-02.706), ii) “Adoção de preços praticados por empresas localizadas em
praças e atuantes em mercados distintos” (Acórdãos nos 3101-003.894 e 3401-005.228), iii)
“Consideração de preços relativos a produtos distintos aos fabricados pela Recorrente” (Acórdãos
nos 3401-00.768 e 3403-001.723) e iv) “Necessidade de consideração dos preços praticados pela
Recorrente para a apuração do Valor Médio Tributável” (Acórdãos nos 3401-003.877 e 3401-
003.873).
Irresignado, em 20/06/2005, o sujeito passivo interpôs AGRAVO às fls. 4.562/4.584,
que foi rejeitado, confirmando a negativa de seguimento do Recurso Especial, por Despacho
exarado pelo Presidente da CSRF às fls4595/4606.
Breve síntese dos fatos
Trata-se o processo de Auto de Infração lavrado em 21/08/2013 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto/SP (fls. 2.151/2159), em conformidade com o
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – no 0812800-2012-00025-9, para exigência de IPI, em
razão de alegada insuficiência de recolhimento do referido imposto por conta da inobservância do
Valor Tributável Mínimo (VTM), nas saídas de produtos industrializados pela ora recorrente (filial
da COSMED localizada em Taboão da Serra/SP) para estabelecimentos comerciais
interdependentes, nos termos do art. 136 e 137 do Decreto no 4.544/02 (RIPI/02), com acréscimo
de multa proporcional de 75%, agravada para 150%, nos termos do art. 80, caput e § 6o, inciso II,
da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/07.
Consta do Termo de Descrição dos Fatos IPI (fls.2064/2150), que a empresa Cosmed
Indústria de Cosméticos e Medicamentos S/A, - integrante do mesmo grupo econômico da
empresa denominada Hypermarcas S/A (detentora de 100% das ações da Cosmed) -, é fabricante
de medicamentos alopáticos para uso humano, cosméticos e produtos alimentícios (Código da
Atividade Econômica - CNAE-Fiscal - n° 2121-1-01), tributada sob a forma do Lucro Real – Anual, e
tem por objeto uma vasta gama de produtos e serviços.
Relata, ainda, a Autoridade Fiscal, que da análise de transações realizadas pela
autuada, aponta que os preços praticados nas vendas realizadas à empresas ligadas foram
significativamente inferiores aos adotados nas vendas para os demais clientes (terceiros), e que os
referidos preços são também muito inferiores aos preços de revenda dos mesmos produtos
praticados pela empresa atacadista Hypermarcas com seus clientes, o que levou ao entendimento
de que teriam sido feitas por valores subfaturados.
Diante da circunstância de que os estabelecimentos envolvidos pertencem a
empresas integrantes do mesmo grupo econômico, a fiscalização considerou que o remetente
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
5
(interessado neste processo) e o destinatário dos produtos (Hypermarcas) mantêm relação de
interdependência, nos termos do art. 136 do RIPI/02.
Diante dos fatos narrados, a fiscalização apurou o VTM de parte dos produtos
vendidos pela Cosmed à Hypermarcas, isso porque parcela dos produtos era de fabricação e
comercialização exclusiva entre as empresas interdependentes, que, no entender da fiscalização,
estavam em praças distintas, portanto não existiria o preço do mercado atacadista, o que
ensejaria a utilização do custo de fabricação com os acréscimos, nos termos do art. 137, do
RIPI/02.
Nesse sentido, consta do TVF:
A partir da média ponderada mensal dos preços dos produtos revendidos pelas
atacadistas (fl. 1976) foi possível a obtenção da base de cálculo do valor mínimo
tributável (média ponderada de cada produto relativo ao mês precedente, ou na
sua falta, a média correspondente ao mês imediatamente anterior).
Contudo, apuramos que muitos produtos produzidos pela Cosmed e vendidos
para a Hypermarcas por valores subfaturados, não possuíam similares vendidos
pelas atacadistas na praça do remetente (Taboão e Barueri). Ou seja, solicitamos
às atacadistas que informassem apenas o preço médio ponderado mensal dos
produtos revendidos com as mesmas características e especificidades dos
produtos produzidos pela Cosmed.
O art. 137, supra, determina que inexistindo o preço corrente no mercado
atacadista, tomar-se-á por base de cálculo o custo de fabricação acrescido dos
demais custos (financeiros, comerciais, administrativos, lucro etc.).
Consta ainda, no Termo de Descrição dos Fatos (TDF), fundamentos no sentido de
que parcela dos produtos autuados tiveram a base de cálculo do IPI apurada com base em
arbitramento, nos termos do art. 138 do RIPI/02, pelas seguintes razões: (i) inexistem, no mercado
atacadista da praça do remetente, produtos com as mesmas características e especificidades dos
produzidos pela Cosmed; (ii) restou comprovado que o custo do produto vendido (custos diretos e
indiretos) é irreal, subfaturado, uma situação artificial criada pelo grupo econômico Hypermarcas
apenas para reduzir a base de cálculo do IPI; (iii) o custo de fabricação apresentado à fiscalização é
totalmente incompatível com os custos informados em DIPJ; - quando intimada a apresentar os
referidos custos a fiscalizada não informou os custos indiretos individualmente por produto
vendido, muito menos apresentou o lucro apurado em cada produto.
Pelas razões acima, em face de não se ter logrado êxito na identificação da "praça
do remetente" para a totalidade dos produtos transacionados entre as empresas
interdependentes Cosmed e Hypermarcas, a fiscalização segregou os produtos em dois blocos: (i)
os produtos com apuração do VTM, nos termos do art. 136 e 137 do RIPI/02 e (ii) os de produção e
comercialização exclusiva entre Cosmed e Hypermarcas, cujo preço a ser considerado como base
de cálculo para fins de apuração do IPI foi arbitrado nos termos do art. 138, do mesmo RIP.
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
6
De acordo com o autuante, a inobservância do valor tributário mínimo também
repercutiu no cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, uma vez que os produtos
farmacêuticos, de perfumaria, toucador ou higiene pessoal estão sujeitos à incidência
concentrada/monofásica. Esse procedimento ainda teria possibilitado o aumento da margem de
lucro da adquirente, caracterizando uma Distribuição Disfarçada de Lucro (DDL) da Cosmed para a
Hypermarcas, cujos efeitos, em relação ao IRPJ e CSLL teriam sido amenizados mediante a
concentração de despesas operacionais na controladora, além da realização de incorporações de
companhias, adquiridas com ágio, a ser utilizado para reduzir o pagamento de tributos, o que
consistiria em planejamento tributário ilícito.
Aponta a fiscalização que o procedimento adotado pelo grupo empresarial e seus
dirigentes teria resultado em modificação das características essenciais do fato gerador, de modo
a reduzir o montante dos impostos e contribuições devidas, estando caracterizado o evidente
intuito de fraudar a Fazenda Pública Federal, fato suficiente para justificar a exasperação das
penalidades impostas, consoante artigos art. 44, II, da Lei no 9.430 de 1996, e alterações da Lei
11.488/2007, bem como os arts. 71,72 e 73 da Lei 4.502/1964.
À vista do disposto nos artigos 153 e 154 da Lei 6.404/1976, bem como artigos
1.011 e 1.016 da Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro, e nos art. 124, inc. I e 135 do CTN, foi
imputada responsabilidade solidária tributária à Hypermarcas S.A. e aos senhores Márcio Roberto
Marques dos Santos (CPF 189.273.218-12), Regina Célia Barros Dias (CPF 522.822.527-72), Juarez
Ênio Dahmer (CPF 411.004.840- 00) - diretores da Cosmed – senhores Cláudio Bergamo dos Santos
(CPF 101.110.688-43), Nelson José de Mello (CPF 130.110.221- 00), Martim Prado Mattos (CPF
221.793.328-07), Carlos Roberto Scorsi (CPF 030.408.158- 22), Alexandre Augusto Olivieri (CPF
157.441.608-17) – diretores de Hypermarcas – e Sr. João Alves de Queiroz Filho, CPF
575.794.908-20 (Principal acionista e Presidente do Conselho de Administração de Hypermarcas),
conforme Termos de Sujeição Passiva que se encontram nos autos.
Em decorrência das conclusões desta ação fiscal, foram formalizados autos de
infração para exigir os tributos PIS, COFINS, IRPJ, CSLL (processo administrativo 16004-
720.395/2013-93) e IPI (processos administrativos 16004.720383/2013-69 e 16004.720382/2013-
14).
Cientificados da lavratura do Auto de Infração, a empresa autuada e os sujeitos
passivos solidários apresentaram impugnações, as quais foram apreciadas pela 3a Turma da DRJ
em Porto Alegre, por meio do Acórdão no 10-49.865, proferido em 30/04/2014 (fls.3351/3384),
que por unanimidade de votos, resolveram rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter a exigência do IPI, no valor de R$ 52.262.003,31
(cinquenta e dois milhões duzentos e sessenta e dois mil e três reais e trinta e um centavos), e
respectivos acréscimos de juros de mora e multa de ofício proporcional, no percentual de 150%,
contra a autuada COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. e os responsáveis
solidários Hypermarcas S/A, Márcio Roberto Marques dos Santos, Juarez Ênio Dahmer, Cláudio
Bergamo dos Santos, Nelson José de Mello, Martim Prado Mattos, Carlos Roberto Scorsi,
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
7
Alexandre Augusto Olivieri e João Alves de Queiroz Filho, excluindo desse rol a Sra. Regina Célia
Barros Dias.
Em sede de Recurso Voluntário, tanto o Sujeito Passivo principal, COSMED Ind
ústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. quanto os responsáveis solidários Hypermarcas S/A, M
árcio Roberto Marques dos Santos, Juarez Ênio Dahmer, Cláudio Bergamo dos Santos, Nelson Jos
é de Mello, Martim Prado Mattos, Carlos Roberto Scorsi, Alexandre Augusto Olivieri e João A
lves de Queiroz Filho, compareceram aos autos, apresentando, na essência, os mesmos argument
os da Impugnação, no mais, contrapondose à decisão do colegiado primário.
A 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, por meio da
Resolução no 3301-000.532, de 30/01/2018 (fls.3948/3969), determinou diligência para que a
unidade de origem providenciasse a disponibilização nos autos do teor dos arquivos indicados às
fls. 1976 a 1982 e consolidasse os valores da presente autuação, segregando-os por modalidade
de apuração da base de cálculo, isto é: (i) VTM do art. 136 e 137 do RIPI/02 e (ii) arbitramento do
art. 138 do mesmo RIPI. Em resposta, foi juntada a Informação Fiscal às fls.3980/3984. A
Recorrente teve oportunidade de se manifestar sobre a Informação Fiscal, conforme documentos
constantes às fls. 3990/3998.
Após os trâmites legais, na data de 29/01/2009, a Turma julgadora, por meio do
Acórdão no 3301-005.610 de fls.4016/4061, decidiram dar parcial provimento aos recursos para
afastar a) a exigência referente aos valores arbitrados, b) a solidariedade da Hypermarcas, e das
pessoas físicas e c) afastar a multa qualificada reduzindo a penalidade ao patamar de 75%.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à apuração do valor tributável mínimo (VTM) do IPI,
e à aplicação das normas dos arts. 136, I e 137 do RIPI/2002. Indicou como paradigma os
Acórdãos n° 3301-001.847 e 3201-001.204.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, o presidente da 3a
Câmara da 3a Secção do CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos seguintes termos:
Cotejando os arestos confrontados, emerge evidente o dissídio jurisprudencial
quanto à aplicação das normas dos arts. 136, inc. I, e 137 do RIPI/2002. Observa-
se que, dada a incontroversa relação de interdependência, o paradigma 3301-
001.847 considerou correta a apuração do VTM com base no preço corrente no
mercado da empresa comercial interdependente, independentemente do fato de
operarem em mercados diferentes, com diferentes estruturas de custos. A
decisão recorrida, em sentido oposto, julgou que, inobstante a relação de
interdependência, o fato de operarem em mercados diferentes era óbice para a
apuração do VTM.
Fl. 4626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
8
O paradigma 3201-001.204, a seu turno, sublinhou que o VTM deve ser apurado
sempre que se constatar a relação de interdependência, independentemente do
fato de existir ou não preço corrente no mercado atacadista, caso em que o VTM
será calculado com base no custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros,
de venda, de administração, publicidade do lucro normal e demais parcelas que
devam ser adicionadas ao preço da operação.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento do recurso, e no mérito pelo desprovimento do recurso.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial. Contudo, em relação
aos demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF, penso que não cabe
conhecimento. É o que se passa a demonstrar.
Cumpre inicialmente consignar que em decorrência da mesma ação fiscal, foram
formalizados dois Auto de Infração relativo ao tributo IPI, além desde processo, direcionado ao
ESTABELECIMENTO FILIAL, o Processo no 16004.720382/2013-14 relativo ao ESTABELECIMENTO
MATRIZ, idêntico ao caso posto em julgamento, já foi examinado por esta Turma Julgadora, nos
termos do Acórdão no 9303-015.188, proferido em 15/05/2024, de relatoria da Ilustre Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro, com a seguinte decisão:
Processo no 16004.720382/2013-14
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-015.188 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 15 de maio de 2024
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
Fl. 4627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
9
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática entre
o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Pela leitura do referido acórdão, pode-se depreender que o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, teve o mesmo objeto do aqui analisado, inclusive os acórdãos
indicados como paradigma, e ante o princípio da segurança jurídica, aplico aqui integralmente o
que foi decidido no julgamento do Acórdão no 9303-015.188:
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando
questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa. Assim,
do cotejo entre as decisões, tem-se:

Assim, o acórdão recorrido entendeu bem caracterizada a relação de
interdependência entre a Hypermarcas e a Cosmed. No entanto, para o período
de 01/07/2009 a 31/12/2009, no tocante ao arbitramento, julgou que a
Fiscalização não aplicou corretamente o disposto no §1° do art. 138 do RIPI/2002,
Fl. 4628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
10
pois não apurou o "preço médio do mercado nacional" da Cosmed, ao adotar o
preço médio praticado pela Hypermarcas, que operava em mercado distinto:
Arbitramento do valor tributável mínimo para o IPI
A Hypermarcas detinha 100% das ações da Cosmed, pelo que eram
consideradas "interdependentes" para fins de IPI (inciso I do art. 520 do
RIPI/02).
Com isto, a base de cálculo do IPI nas vendas da Cosmed para a
Hypermarcas tinha de atender o disposto no inciso I do art. 136 do RIPI/02:
"Valor Tributável Mínimo Art. 136. O valor tributável não poderá ser
inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação
de interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-
lei no 34, de 1966, art.2o, alteração 5a);
(...)"
A fiscalização efetuou pesquisas nos mercados onde se localizavam as filiais
da Cosmed (Taboão da Serra/SP e Barueri/SP), porém verificou que diversos
produtos não eram comercializados naquelas localidades (item 6 do "Termo
de Descrição dos Fatos", fl. 2.136).
Para estes casos, então, teria ela de adotar o inciso II do art. 137 do RIPI/02:
"Art. 137. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art.
136, será considerada a média ponderada dos preços de cada produto,
vigorastes no mês precedente ao da saída do estabelecimento
remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao mês imediatamente
anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista,
para aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
(. . .)
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem
assim do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam sido
recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha
industrializado."
Contudo, também não foi possível adotar o inciso II do art. 137, pois
concluiu no curso de seus exames que os custos industriais não mereciam
fé.
Fl. 4629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
11
Restou, assim, como única alternativa, o arbitramento (item 6 do "Termo
de Descrição dos Fatos", fl. 2.137), previsto no art. 138 do RIPI/02:
"Arbitramento do Valor Tributável
Art. 138. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o
Fisco poderá arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos,
quando forem omissos ou não merecerem fé os documentos expedidos
pelas partes ou, tratando-se de operação a título gratuito, quando
inexistir ou for de difícil apuração o valor previsto no art. 133 (Lei no
4.502, de 1964, art. 17, e Lei no 5.172, de 1966, art. 148)."
§ 1o Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que
este deva ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que
possível, o preço médio do produto no mercado do domicílio do
contribuinte, ou, na sua falta, nos principais mercados nacionais, no
trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
§ 2o Na impossibilidade de apuração dos preços, o arbitramento será
feito segundo o disposto no art. 137."
A fiscalização concluiu que houve subfaturamento entre Cosmed e
Hypermarcas e que não se eram confiáveis os custos industriais
apresentados. E também deduziu que os preços praticados entre as demais
empresas do Grupo Hypermarcas não eram reais.
Por isto, viu-se impossibilitada de obter o "valor real da operação".
Buscou-se então o "preço médio dos produtos no mercado do domicílio"
das filiais da Cosmed. Contudo, conforme já mencionado, naquelas
localidades, não havia produtos idênticos ou similares.
Restou, portanto, uma única alternativa: "o preço médio do produto (. . .)
nos principais mercados nacionais". E é neste ponto que surgiu minha
discordância: foi adotado como preço no mercado nacional o praticado pela
Hypermarcas.
Ora, consta no "Termo de Descrição dos Fatos" que a Cosmed
industrializava e vendia, no atacado, para a Hypermarcas, produtos sem a
marca comercial esta última apunha as marcas e os revendia para outras
atacadistas.
Isto é, Cosmed e Hypermarcas participavam da mesma cadeia produtiva,
porém em etapas distintas, com estruturas próprias e distintas de custos
industriais e administrativos e, naturalmente, suas vendas não eram
realizadas no mesmo mercado.
Assim sendo, reputo que a fiscalização não aplicou corretamente o disposto
no §1° do art. 138 do RIPI/02, pois não apurou o "preço médio do mercado
nacional" da Cosmed, tendo, por outro lado, adotado o preço médio da
Hypermarcas, que operava em mercado absolutamente distinto. Por
Fl. 4630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
12
conseguinte, voto pelo cancelamento do crédito tributário de IPI
correspondente.
Ressalte-se que, para a apuração do IPI que não utilizou o arbitramento, a
autuação foi mantida na íntegra, ou seja, o acórdão recorrido concordou com o
critério adotado no lançamento nos termos dos art. 136, I e 137 do RIPI/2002,
sem fazer qualquer tipo de ajuste aos cálculos apresentados no auto de infração:
O simples fato de estabelecimentos interdependentes praticarem entre si
preços diferentes daqueles negociados no mercado, quando da
comercialização entre partes não relacionadas, denota o favorecimento
entre elas o que, por si só, autoriza a conclusão de que a recorrente, de
fato, praticou a infração que lhe foi imputada. Tudo isso, partindo-se do
pressuposto de que o RIPI/02, nos seus arts. 136 e 137, traz normas que,
claramente, visam impedir que os fabricantes se utilizem de firmas
interdependentes para reduzir a base de cálculo do imposto. Assim,
existindo mercado atacadista na praça do remetente, o preço do produto
negociado entre as empresas interdependentes deveria corresponder ao
preço corrente naquele mercado, o que, claramente, não se deu nos autos.
Já o paradigma n° 3301-001.847 concluiu que, uma vez comprovada a relação de
interdependência entre as empresas, deve-se adotar o valor tributável mínimo
como base de cálculo do IPI incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial com destino à comercial interdependente. Tratou-se, no caso, de
lançamento de ofício em que uma empresa industrial vendia quase a totalidade
de sua produção para a comercial interdependente, no caso sua controladora,
com destaque do IPI, sem observar o VTM e por um preço inferior ao que era, em
seguida, comercializado no mercado atacadista. Para apurar o correto valor a ser
utilizado nas saídas do estabelecimento industrial, deve ser considerado o preço
corrente no mercado do único atacadista do município, a empresa comercial
interdependente:
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls.
05/08 e do Termo de Informação Fiscal às fls. 22/30, e não contestado pela
recorrente, a Unilever Brasil Ltda, adquirente de seus produtos e que foram
objeto do lançamento em discussão, detém 99,99 % do seu capital social.
Assim, comprovada a relação de interdependência, a recorrente, por
imposição legal, no período objeto do lançamento em discussão, estava
obrigada à adoção do Valor Mínimo Tributável (VTM), como base de cálculo
do IPI incidente na saída dos produtos de seu estabelecimento industrial,
destinados à interdependente. No presente caso, para a sua controladora,
Unilever Brasil Ltda. (...) No presente caso, o autuante calculou os preços
médios de cada produto comercializado, pelo atacadista da praça do
remetente, vigente no mês precedente ao da saída do estabelecimento da
recorrente e, a partir do preço médio ponderado, apurou as diferenças de
preços e, consequentemente, do IPI lançado, conforme demonstrado no
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
13
“Relatório de Apuração de Diferenças de IPI a Lançar”. Assim, demonstrada
a relação de interdependência e a apuração do VTM tributável de
conformidade com os dispositivos legais citados e transcritos
anteriormente, a diferença apurada entre os valores praticados pela
recorrente e o VTM são passíveis de lançamento de ofício, acrescidas das
cominações legais.
Por sua vez, o paradigma n° 3201-001.204 consignou que, nas saídas de produtos
tributados pelo IPI para firma interdependente, o valor tributável não pode ser
inferior ao preço corrente dos produtos no mercado atacadista do remetente.
Nesses casos, considerou válida a apuração do VTM com base em notas fiscais de
saída de apenas um ou dois estabelecimentos, quando, em face das
especificidades dos produtos, não forem encontrados outros atacadistas:
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil afirmou que, para
determinação do preço corrente no mercado atacadista, a fiscalização
efetuou amplo e detalhado levantamento, com base nos arquivos digitais
de notas fiscais entregues por Memphis S/A Industrial e Distribuidora
Memphis Ltda. e que foi efetuada conferência, por amostragem, entre os
dados constantes dos arquivos digitais e os dos originais das notas fiscais
impressas. Os valores dos arquivos digitais também se mostraram
consistentes quando comparados com os informados nos livros fiscais.
Foram elaboradas pela fiscalização as seguintes planilhas, para apuração
dos valores tributáveis mínimos que foram aplicados nas saídas do
estabelecimento matriz de Memphis S/A Industrial, em Porto Alegre, RS:
(...)
Logo, cotejando os arestos confrontados, conclui-se que os acórdãos indicados
pela Recorrente não podem ser admitidos como paradigmas para questionar os
valores cancelados pelo acórdão recorrido, pois não se referem ao critério do
arbitramento do art. 138 do RIPI/2002, mas sim aos critérios para apuração do
VTM, conforme os arts. 136 e 137 do RIPI/2002.
São enquadramentos legais e fundamentos distintos, com regras, causas e efeitos
igualmente distintos. Assim, a segregação promovida pela fiscalização demandou
análises específicas para cada um dos casos: VTM e arbitramento.
Assim, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, não se conhece de Recurso
Especial diante da ausência de divergência jurisprudencial suscitada.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial proposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green
Fl. 4632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.056 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16004.720383/2013-69
14

Fl. 4633
DF CARF MF
Original